Tribunal: TJMT
Processo: 0004684-77.2013.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004684-77.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO DEISS - CPF: 009.671.309-72 (APELADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA ROSA DE OURO LTDA - CNPJ: 14.911.101/0001-29 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS RÉUS POR MEIO DE EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS CONFINANTES - SEGURANÇA NAS CITAÇÕES - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SANAR A IRREGULARIDADE
– NULIDADES PROCESSUAIS RECONHECIDAS – PRELIMINARES – ACOLHIDAS – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

A nulidade de citação pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de oficio pelo órgão julgador, haja vista comportar vício absoluto.

A ausência de observância das exigências legais para a realização da citação por edital implica nulidade insanável, devendo ser anulado o processo a partir do ato citatório efetuado de forma defeituosa.

Na ação de usucapião, os vizinhos conflitantes devem ser citados pessoalmente, e os demais interessados, apenas por edital.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUÁRIA ROSA DE OURO,
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de usucapião no. 4684-77.2013.811.0018 (cód. 62055), julgou procedente o pedido para declarar o domínio do requerente sobre o imóvel especificado na exordial (memorial descrito fls. 205/208), pela ocorrência da prescrição aquisitiva e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito. Houve a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Preliminarmente, a apelante defende a falta de citação regular das partes, sob o argumento de que é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligencias necessárias para citação nessa modalidade, muito menos restou demonstrado que a apelada está em local incerto e ignorado; assim, trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização pessoal da parte requerida (apelada), o que não se deu no caso dos autos.

Ainda em preliminar, defende a nulidade da r. sentença, desde a ausência de citação dos eventuais interessados e dos confrontantes, tanto que que a audiência de instrução e julgamento (fls.464/465) ocorreu sem a perfectibilização de tais citações, que são indispensáveis para a validade do processo (art. 239, do CPC).

Pondera que a r. sentença não merece prosperar, vez que se verifica que não foram preenchidos os requisitos necessários para a aquisição da propriedade pela espécie de usucapião, pelo apelado, bem como as provas produzidas foram exclusivamente testemunhais.

Afirma, por fim, que os documentos carreados aos autos não são suficientes para respaldar as alegações de posse mansa e pacifica, em especial do período a que pretende somar à sua posse, bem como o decurso do lapso temporal exigido em lei.

Requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para que seja declarada a nulidade dos autos, em razão da ausência de citação dos eventuais interessados, bem como a nulidade da citação dos confrontantes e, da apelante, e, não sendo este o entendimento, que seja reformada a respeitosa sentença ora impugnada, a fim de que seja julgada improcedente a ação de usucapião; por último, requer a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id’s. 9271995/9271986)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES (NULIDADE CITAÇÃO E CITAÇÃO POR EDITAL)

Conforme relatado, a apelante defende a falta de citação e regular das partes, sob o argumento de que o pedido de citação do proprietário do imóvel, bem como dos confinantes foi diretamente por citação ficta e deferida pelo juiz “a quo” e nem mesmo cumprimento de todas as diligencias necessárias para citação nessa modalidade, muito menos restou demonstrado que a apelada está em local incerto e ignorado e/ou esgotamento das vias normais de locação pessoal.

O presente recurso foi retirado de pauta de julgamento devido à sustentação oral do patrono da parte apelada, pelo fato de ter informado a existência de outro recurso já analisado por este Relator, com relação ao caso dos presentes autos; assim, diante da não localização dos autos mencionado em buscas realizadas no sistema virtual e feitos físicos do mencionando recurso, foi realizada a intimação do mesmo para apresentar aos autos cópia do acórdão, para que não houvessem decisões conflitantes.

O patrono da parte apelada manifestou aos autos (id. 320000992) alegando que, ‘quando de sua sustentação oral, enobreceu a sentença de piso em razão de o Juiz monocrático fundamentar sua convicção em aresto de Vossa Excelência, conforme se vê no documento anexo, extraído da r. sentença de Primeiro Grau.’.

Passo à análise do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 318, determinou a citação da parte apelante e dos confinantes por carta AR e, dos demais interessados por edital.

O artigo 259, I, CPC, prevê expressamente a necessidade de publicação de editais, nas ações de usucapião de imóvel, o que se constata que não ocorreu nos autos; assim, a citação da apelante, por edital, não supre a publicação de edital, para citação dos interessados.

Assim, pela simples narrativa dos fatos se depreende a nulidade das citações por edital, pois, não esgotou todos os meios razoáveis para a tentativa de locação dos apelados/proprietários, inclusive sem qualquer notícia sobre o cumprimento do mandado e da carta de intimação.

Ainda, a citação por edital trata-se de medida excepcional e somete deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização da parte requerida (apelada), o que não ocorreu no caso.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA RÉ POR MEIO DE EDITAL – EMPRESA COM REGISTRO CANCELADO – IMPOSSIBILIDADE – ATO CITATÓRIO QUE DEVE SER REALIZADO NA PESSOA DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS – OFENSA AOS ARTS. 12, VI, 215, CAPUT, E 231, DO CPC – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 942 e seguintes do CPC, para a propositura da ação de usucapião, o autor deve requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes, em relação aos quais a citação deverá ser feita de forma pessoal, restringindo-se o edital aos réus em lugar incerto e aos eventuais interessados. 2. Sendo proprietário do imóvel pessoa jurídica cujo registro se encontra cancelado na Junta Comercial, a citação deve ser realizada pessoalmente em nome de seus representantes legais, nos termos dos arts. 12, VI e 215, caput, do CPC, com observância das regras impostas no art. 231, do mesmo diploma legal. 3. A falta de observância das exigências legais para a realização da citação por edital implica nulidade insanável, devendo ser anulado o processo a partir do ato citatório efetuado irregularmente.” (Ap 77223/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

Se não bastasse, interpretando o artigo 256 do NCPC, (antigo 232), entendem a doutrina e a jurisprudência que, para a citação por edital, não basta a mera alegação da parte de que o réu está em lugar incerto e não sabido, como ocorreu na hipótese dos autos. É preciso que seja realmente desconhecido ou incerto o réu, reconhecido em certidão de Oficial de Justiça, ou que, após o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis para obter a sua localização ou ter acesso ao seu paradeiro, chegue-se à conclusão de que o local em que ele se encontre é ignorado, incerto ou inacessível.

Como cediço, na Ação de Usucapião, os confinantes devem ser citados pessoalmente, e os demais interessados, apenas por edital.

O art. 942 do CPC/73 trata das formalidades que devem ser cumpridas para o fim a que se destina essa ação:

"O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do artigo 232".

Depreende-se dos autos que foi expedida carta de citação dos confinantes e às fls. 495, fora certificado que os confinantes Abílio Lopes Junior e Oriette Griscioli Lopes foram devidamente citados; ocorre que diante do AR (fls. 484-v, 485-v e 486), estes não foram citados pessoalmente, contrariando o artigo 246, §3o, do CPC, que dispõe:

“Art. 246. A citação será feita:

§3o. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

Destarte, a desatenção quanto às normas que regulam a citação gera a sua nulidade, nos moldes do artigo 280 NCPC, pelo qual “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Nesse cenário, há que ser acolhido o pedido de reconhecimento da nulidade da citação realizada diretamente por edital na espécie da apelante, medida que não importa excesso de formalismo, visto que a exigência de citação válida avulta-se na espécie, em que se se busca a declaração de propriedade a qual deve ser oportunizado o devido processo legal, que engloba o contraditório e a ampla defesa; bem como a nulidade da r. sentença, desde a ausência de citação dos eventuais interessados e dos confrontantes.

Ante todo exposto,
acolho as preliminares
de nulidade da citação por edital, bem como citações dos confinantes e os demais atos subsequentes, determinando a devida regularização e prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020